Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SALÃO DE BELEZA. PANDEMIA. COVID-19. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES. TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICAÇÃO. REDUÇÃO DO ALUGUEL. CABIMENTO. TERMO FINAL DA AVENÇA. NECESSIDADE DE REPAROS NO IMÓVEL. LAUDO DE VISTORIA FINAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE. PROVAS INSUFICIENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O novo cenário imposto pela pandemia de coronavírus e pelas medidas de combate estabelecidas pelo Poder Público afetou de diversas formas muitas obrigações negociais. A imprevisibilidade advinda de tal situação, em especial os seus nefastos efeitos à economia, pode caracterizá-la como um evento de caso fortuito ou de força maior, apto a atrair a incidência dos dispositivos legais pertinentes, e, a princípio, permitir a revisão contratual ou mesmo o desfazimento do negócio jurídico, de modo a mitigar a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

2. Os elementos probatórios acostados aos autos demonstram a extensão do impacto da pandemia na atividade econômica (salão de beleza) da locatária, que deixou de auferir qualquer receita após abril de 2020 e, posteriormente, encerrou as suas atividades, situação que tornou desproporcional e oneroso o aluguel anteriormente ajustado.

3. A solução promovida na sentença contemplou, com equilíbrio, os desgastes enfrentados pelos litigantes, de forma a privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, a fim de que os ônus decorrentes da pandemia de Covid-19 não sejam suportados exclusivamente por um dos contratantes.

4. É inviável acolher o laudo produzido de forma unilateral pelo locador, sobretudo quando desacompanhado de outras provas nos autos que indiquem a necessidade das reformas apontadas, ou mesmo que elas tenham sido causadas pela locatária.

5. A equidade prevista pelo art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa, o que não é o caso dos autos.

6. Apelação das rés desprovida.